Tribunal: TJDFT
Processo: 0763842-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E BICICLETA NA CICLOVIA – ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria controvertida nos autos prescinde da análise de prova oral, consubstanciada na oitiva das testemunhas indicadas pela parte, quando os fatos são prováveis, em tese, por documentos já constantes nos autos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. A autora alega que em 15/10/19, por volta das 11:00, treinava ciclismo na ciclofaixa na altura da QI 19 do Lago Sul, onde viu um caminhão estacionado. Ao passar por ele, teve que se deslocar para a via dos carros, tendo xingado o seu condutor de babaca, e dizendo-lhe que ali era só para bicicletas. Quando estava na altura da QI 17 o réu jogou o caminhão na sua direção, fazendo-a cair e evadindo-se do local sem prestar socorro. Aduz que a Sra. Andrea que transitava atrás do caminhão, presenciou o fato, foi atrás do caminhão e pediu para ele retornar e prestar socorro, tendo ligado para a Polícia que compareceu ao local. Ficou lesionada no braço esquerdo, peito, tórax e perna esquerda.

4. O réu confirma ter parado na ciclovia para atender um telefonema e que a autora passou por ele xingando, alertando que ali seria local apenas para bicicletas. Contudo, aduz não ter jogado seu caminhão na direção da autora, que se desequilibrou e caiu de tanto lhe xingar.

5. No BO (ID 16946999) consta a versão da testemunha, Andréa Moufarrege, seguintes termos: “que enquanto trafegava na EPDB altura da QI 17 avistou uma ciclista pedalando na ciclo-faixa e um caminhão na faixa em sua frente. (...) que de repente viu quando o condutor do caminhão jogou o veículo em direção ao acostamento, que o condutor realizou uma manobra dolosamente para tirar um fino da ciclista, que ele jogou a traseira do caminhão na ciclista. A testemunha afirma que o condutor do caminhão fez tal manobra de propósito. Contou que ficou muito assustada, que viu a bicicleta e a ciclista sendo arremessada após a colisão, que após o acidente parou um carro para acudir a ciclista, que ao perceber que ela estava sendo assistida decidiu ir atrás do caminhão para alertá-lo do ocorrido, pois ele teria se evadido.”

6. Os peritos criminais, ao se referirem ao caminhão, afirmaram ter havido contato da sua lateral posterior esquerda com o flanco anterior direito da bicicleta, concluído que não descartam que o tombamento experimentado pela bicicleta tenha se dado em virtude de contato entre ela e o caminhão (ID 16947091).

7. Dessa forma, tem-se a presença nos autos de provas suficientes no sentido de que a autora se desequilibrou e caiu após o veículo do recorrente atingir a sua bicicleta, não tendo o requerido demonstrado qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.

8. Não há qualquer contradição entre a alegação da recorrida de que se desequilibrou e caiu e o depoimento da testemunha no sentido de ter visto a recorrida sendo jogada. Por óbvio, diante de todo o contexto processual, que a autora quis dizer que se desequilibrou após o contato do caminhão na sua bicicleta e é muito natural que a visão de uma motorista que vê a cena em discussão seja de arremesso da ciclista ao chão, tendo deixado claro ter observado a manobra do recorrente em relação a bicicleta.

9. No que tange aos danos materiais, as fotos de ID 16947006, 16947007 e 16947008, tiradas ainda no dia do acidente, demonstram as roupas da autora rasgadas em decorrência do acidente, de forma suficiente para torná-las inutilizáveis.

10. Sobreleva notar que em momento algum a autora alegou que suas roupas ficaram como nas fotos de ID 16947069, 16947070 e 16947071 logo após o acidente. Na realidade, foi explicitado que precisaram ser rasgadas pela médica para viabilizar fazer os curativos. E nesse passo, voltando à tese de cerceamento de defesa, de nada adiantaria o depoimento dos policiais, a fim de provar o estado das roupas da recorrida, haja vista que as fotos mencionadas no item anterior são provas suficientes e condizentes com as lesões sofridas pela autora.

11. No que tange à culpa concorrente, correta a r. sentença ao consignar “que apesar dos xingamentos sofridos, a conduta ilícita do requerido em muito supera a da autora, uma vez que colocou em risco a sua incolumidade física.” De mais a mais, ainda que os xingamentos tenham atingido a honra subjetiva do requerido, fato é que eles (xingamentos) decorreram de ilícito anterior, consistente na interdição da via exclusiva de ciclistas.

12. Dispõe o Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

13. O trauma do acidente, com lesão corporal, ainda que leve, amplificado pela evasão do local do acidente, demonstram a falta de solidariedade para com a vítima e de empatia com o ser humano, constituem ofensa à honra subjetiva a autorizar indenização por danos morais. Em caso como tal, tenho o valor de R$ 2.000,00 como módico até, de sorte que a sua manutenção é medida que se impõe, já que inviável a sua majoração, à falta de recurso de parte da autora.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.